Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-32.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO. Nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. Os prazos prescricionais, regulados pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, são aqueles estabelecidos no artigo 109, do Código Penal, que são reduzidos de metade, quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou, na data da sentença, maior de 70 anos, conforme dispõe o artigo 115, do referido diploma legal. Hipótese em que, transitada em julgado para a acusação a sentença que condenou o réu a cumprir pena inferior a 1 ano (artigo 109, inciso VI, do Código Penal), pela prática do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, e, considerando que, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu lapso superior a 1 ano e 6 meses, deve ser declarada a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa, reduzida de metade, por ser o acusado menor de 21 anos à época do fato delituoso, e considerando a pena in concreto estabelecida na sentença.